Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo do réu, não há que falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor à vítima, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal) quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima, na fase administrativa e em juízo, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima, ao chamá-la de: nega imunda”, “preta imunda”, “nega safada”. 4.1. O dolo de injuriar evidencia-se a partir da análise da expressão empregada pelo autor, as circunstâncias em que foi proferida e o constrangimento capaz de causar no ofendido. 4.2. O fato de ser casado com uma mulher preta não impediu o réu de manter ideias e conceitos racistas que se manifestaram em uma situação de conflito com a esposa, como ocorreu na hipótese, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.
5. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência doméstica) pode incidir na contravenção penal de vias de fato e nos crimes de injúria racial e ameaça, uma vez que esses tipos penais não preveem situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em dupla valoração negativa pelo mesmo fato “bis in idem”.
6. Recurso desprovido.